Tribunal: STF
Processo: HC 229885
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 830.869/SC.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    No dia 13 de novembro de 2018, em circunstâncias a serem esclarecidas durante a instrução criminal, no estabelecimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – AC Itaum (própria) e AGF Jacob Richlin (franqueada), nesta cidade, os denunciados VICTOR HUGO DO NASCIMENTO, GUILHERME DANTAS BAVELLONI, PEDRO MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS e RAFAEL RAMÃO DA SILVA JÚNIOR, plenamente cientes da ilicitude de suas condutas e com vontade dirigida à prática da infração penal, remeteram ou adquiriram, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, comprimidos de ecstasy, nas quantidades e nas circunstâncias abaixo indicadas.



    Segundo representação por ação controlada e mandado de busca e apreensão, formulada no bojo do inquérito policial n. 422/2018, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos identificou que, no dia 13 de novembro de 2018, foram postados quatro pacotes contendo substância entorpecente (posteriormente identificada como ecstasy), nas quais o remetente, falsamente, identificou-se como "Lucas Oliveira", com endereço à rua Benjamim Constant, n° 115, bairro América, em Joinville/SC (imagens de fls. 9-17, evento 1, autos n. 0021166-04.2018.8.24.0038).



    Em suma, foram eles:



    a) objeto postal DZ029963164BR, cujo interior havia 91g de comprimidos de ectasy (evento 1, INQ21, fl. 0012175-05.2019.8.24.0038), destinado a "Rafael Júnior R. Hericles Prata, 43 - São Luiz 28540-000 Cardeira/RJ", sendo declarado o conteúdo de "JUST DANCE 2018 + Revista Previewe 2019 New Games". Contudo, a embalagem foi efetivamente recebida, mediante oposição de assinatura, por RAFAEL RAMÃO DA SILVA JÚNIOR (evento 105, DESP2).



    b) objeto DZ029963178BR, destinado a "Lan Lucas Rua Princesa Leopoldina, 3529 – Candelária – Natal/RN", sendo que, no pacote, declarado com o conteúdo "FIFA 18 EA SPORTS + Revista Preview 2019 New Games", havia, na realidade, 50g de comprimidos de ectasy (evento 1, INQ21, fl. 0012175-05.2019.8.24.0038);



    c) objeto DY858464463BR, enviado para "Douglas Edson Rua Cardosa Franco, 74 – Cursina – São Paulo/SP", que, em seu interior, havia 228g de comprimidos de ectasy (evento 1, INQ21, fl. 0012175-05.2019.8.24.0038). Para esse, foi declarado o envio de "Jogo PS4 CALL OF DUTY WW3";



    d) objeto DY858464477BR, por sua vez, identificado pelo remetente "Lucas Oliveira" foi encaminhado para o destinatário "Guilherme Vellomi", com endereço na "R. Edson Teixeira da Silva, 270, bloco B apto 106 – Ponta Negra - Natal/RN". A encomenda, declarada "CALL OF DUT MW3 + Revista Preview 2019 New Games", no entanto, detinha 288g de comprimidos de ectasy (evento 1, INQ21, fl. 0012175-05.2019.8.24.0038).



    [...]



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a Defesa Prévia deve ser manifestadamente fundamentada, assim como deve, em regra e se possível for, ocorrer a apresentação de testemunhas para o caso. Todavia, isso não ocorreu na Defesa Prévia apresentada pela Defensoria Pública, tornando a defesa do Senhor GUILHERME BAVELLONI deficiente e completamente ineficiente, para não dizer inexistente; e (b) esta Defesa Técnica também juntou aos Autos Defesa Prévia. Contudo, esta não foi aceita pelo preclaro Juízo de Piso, o qual argumentou, em Decisão proferida dias depois, que a situação estaria albergada pela preclusão em suas modalidades temporal e consumativa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a suspensão da Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 5 de julho de 2023, bem como para determinar o recebimento e apreciação da Defesa Prévia, e todos os requerimentos lá constantes, apresentada por esta Defesa Técnica. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente